Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005468-89.2018.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADOS: RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Vistos.
De início, verifico que os polos estão invertidos.
Assim, determino que seja retificada a classificação da demanda, devendo constar como Apelante o BANCO DO BRASIL S. A e os apelados RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Prosseguindo, tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Consigno que somente com a manifestação de todas as partes no desinteresse da composição é que os autos devem retornar conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator